Tribunal: TJDFT
Processo: 0709170-22.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. REMESSA DE OFÍCIO. DESNECESSIDADE. ORIENTAÇÃO VINCULANTE FIRMADA. ÂMBITO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DO CPC/1973. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, uma vez que destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
2. Rejeitam-se os aclaratórios quando o embargante não demonstra a existência de vício no acórdão embargado e, ao contrário, persegue o reexame da matéria, buscando emprestar ao recurso efeito infringente.
3. Conforme entendimento expresso no Enunciado Administrativo 2 do STJ, não se aplica o art. 496 do atual CPC, mas sim as regras previstas no art. 475 do CPC/1973 para fins de se constatar a necessidade de haver ou não remessa necessária.
4. Recurso não provido.